Tribunal: TJDFT
Processo: 0003772-37.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003772-37.2016.8.07.0002 RECORRENTE: ILSON CARDOSO MOTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerada a relevância da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, máxime por ser ela coerente e harmônica e estar amparada em outros elementos de prova, é de se manter a condenação do réu nos termos da sentença. 2. Estando comprovado nos autos que o recorrente praticou atos libidinosos por ao menos quatro vezes com a vítima, escorreita a sentença ao estabelecer em 1/4 (um quarto) o aumento da pena em razão da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71, caput, do Código Penal. 3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. 4. Não obstante as condutas perpetradas pelo réu tenham causado grave dano e intensa dor à vítima, não há nos autos elementos suficientes para se delinear a atual condição econômica do réu, sabendo-se, no entanto, que ele mora na companhia de seus familiares, de modo que se mostra razoável a fixação da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, e o artigo 71, todos do Código Penal, por quatro vezes, c/c o artigo 5o e o artigo 7o, ambos da Lei no 11.340/2006 (estupro de vulnerável praticado, por quatro vezes, em continuidade delitiva, por pessoa com autoridade sobre a vítima, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais). No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 71 do Código Penal e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas da ocorrência do crime de estupro. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo e requer, subsidiariamente, o redimensionamento da pena aplicada; b) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, asseverando ser incabível a condenação ao pagamento de danos morais, ao argumento de que a reparação somente seria devida na hipótese de dano material, o qual, todavia, não teria ocorrido. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 71 do Código Penal e 386, inciso VI, e 387, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário lastreado na suposta transgressão aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque “As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar a análise pelo Tribunal de origem das questões constitucionais suscitadas. Incidem, portanto, as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1113295 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 13/3/2019). Demais disso, acolher as teses recursais demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1026544 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 12/3/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024